Tribunal: STF
Processo: ARE 1559596
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 100, p. 1-2):



     



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - REQUISIÇÃO DE RELATÕRIOS: DA COAF DIRETAMENTE PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA - LEGALIDADE - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CRIME DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - INOCORRÊNCIA - DELITOS AUTÔNOMOS E PRATICADOS EM ESFERAS DISTINTAS - AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 20 , §30 DA LEI 12.850/2013 - INAPLICABILIDADE - CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 1°, §30 DA LEI 9.61 311998- CONFIGURAÇÃO - REDUÇÃO DAS PENAS - VIABILIDADE - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE - VALOR UNITÁRIO DO DIAMULTA - ELEVAÇÃO - POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - CUSTAS - MATÊRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. Tendo a sentença analisado todas as teses defensivas, não há que se falar em sua nulidade. A Constituição da República não proibe o ingresso da Polícia em residência alheia, ainda que à noite, se houver consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando se poderá também efetuar busca e apreensão, sendo o que pode ocorrer, inclusive nas hipóteses de crimes permanentes, em que a consumação se prolonga no tempo. Consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal e que ensejou a tese firmada no Tema 990,0 compartilhamento de relatórios de inteligência financeira pelo COAF com os órgãos de persecução penal para fins criminais, prescinde de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas em relação a quatro sentenciados, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. Comprovado que todos os sentenciados se associaram de maneira estável e permanente para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas, a manutenção da condenação pelo crime tipifucado no artigo 35, da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe. Inviável a incidência da minorante do ad. 33, § 4°, da Lei n.° 11.34312006, quando demonstrada a participação dos agentes em associação criminosa destinada ao tráfico de drogas. Comprovado que os réus ocultaram e dissimularam valores frutos de crimes, revestindo-os de aparência lícita, depositando-os em favor de interpostas pessoas fisicas ejurídicas, explorando atividade empresarial para mascarar a origem dos valores que percebiam e movimentavam ilicitamente, caracterizado está o crime previsto no ad. 1 0 da Lei 9.613/98. Evidenciado que dois dos apelantes, paralelamente ao crime de associação para o tráfico de drogas, se associaram a ao menos 04 pessoas para a prática de delitos cujas penas máximas são superiores a 04 anos, de forma estruturada e com divisão de tarefas, não há que se falar em absolvição do crime de participação em organização criminosa, tampouco em reconhecimento da consunção entre os delitos, por se tratarem de crimes autônomos e perpetrados em esferas distintas. Demonstrado que os crimes de lavagem de dinheiro ocorreram de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da majorante prevista no artigo 1 1, §41 da Lei 9.61 3/1998. Não demonstrado que os réus exerciam posições de comando ou autoridade na organização criminosa da qual faziam parte, inadmissível a incidência da agravante prevista no artigo 2 0, §30, da Lei 12.85012013. Constatados equivocos na valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, bem como a aplicação da pena de multa em patamar superior ao teto previsto em lei, relativamente aos crimes de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, impõe-se a sua redução. E cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda. Diante da capacidade econômica dos sentenciados, evidenciada pelas vultosas quantias em dinheiro movimentadas nos crimes de lavagem de dinheiro e, ainda, da enorme quantidade de crack e cocaína guardadas pela organização criminosa, mostra-se cabível a fixação do valor unitário do dia-multa acima do mínimo legal. Havendo provas de que o automóvel apreendido era utilizado para fins do tráfico de drogas, deve ser mantida a decisão que determinou o seu perdimento. E a fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, a fim de se conceder ou não a isenção das custas processuais, diante da possibilidade de alteração após a condenação.”



    No recurso extraordinário de Lorrane Lopes de Oliveira Castelar Rezende, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais (eDOC 119), sustenta-se, em suma, a fragilidade do conjunto probatório, haja vista que a condenação pela prática dos crimes de associação para o tráfico e branqueamento de capitais foi lastreada “apenas pelo fato de seu esposo ter utilizado sua conta bancária para realizar transações”.



    No recurso extraordinário de Fábio César Pereira (eDOC 126), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5°, II, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Alega-se a desproporcionalidade na dosimetria das penas impostas pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, e pugna-se pela absolvição quanto ao art. 2° da Lei 12.850113. 



    No recurso extraordinário de Daiane Beatriz Vieira, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, igualmente aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5°, II, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, reitera-se a alegação de desproporcionalidade na dosimetria das penas (eDOC 130). Afirma-se a necessidade de fixação de regime prisional para cada crime, bem como de absolvição relativamente ao delito de lavagem de capitais, diante da atipicidade da conduta e, por fim, pugna-se pela fixação do regime semiaberto para o delito de tráfico de drogas.



    Josias Gléria interpôs recuso extraordinário (eDOC 134) com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, em que alega ofensa aos arts. 1º, III, 5°, caput, II, III, XI,LVI, LVII e LXIIL, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, a nulidade da prova relativa às declarações dos Policiais Militares acerca de entrevista informal com o corréu Adriano, na qual seu nome teria sido citado; ilicitude da busca domiciliar, pois não havia situação de flagrante delito; ilicitude da prova obtida mediante quebra de sigilo fiscal; desproporcionalidade na dosimetria das penas; atipicidade da conduta relativa ao crime de lavagem de dinheiro e ofensa à coisa julgada.



    O Tribunal a quo inadmitiu o primeiro recurso extraordinário em face da incidência da Súmula 279 do STF e, relativamente aos demais, negou seguimento à luz dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e inadmitiu os extraordinários diante da ofensa reflexa e da incidência da Súmula 279 do STF.



    As irresignações não merecem prosperar.



    De plano, observo que o Tribunal a quo negou seguimento aos três últimos recursos extraordinários com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Nesse passo, anoto que a jurisprudência desta Corte Suprema é sedimentada no sentido de que não cabe agravo ao Supremo contra decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral.



     Nesse sentido:



     “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES Nº 225 E 990 DO STF. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



     1. Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo tenha mantido entendimento exarado sob o regime da repercussão geral.



     2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



     3. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC).



     4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1344514 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-09-2023 - grifei)



    No mais, é consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, os agravos sequer têm preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento dos apelos extremos se baseou na Súmula 279 desta Suprema Corte. Contudo, os agravantes deixaram de rebater especificamente o mencionado fundamento, limitando-se a reiterar as razões dos recursos extraordinários.



    Os recursos, portanto, não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu os recursos extraordinários. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço dos agravos em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente